Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ALCANCE DE EMPRESA INTEGRANTE DUM GRUPO ECONÔMICO. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESA DA QUAL PARTICIPARA O REPRESENTANTE DA EXECUTADA. EXCLUSÃO DOS QUADROS SOCIETÁRIOS. GRUPO ECONÔMICO INVIABILIZADO. QUADROS SOCIETÁRIOS. IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. ENGENHARIA JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DO DÉBITO DE CONSUMO. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. ALCANCE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DA EMPRESA ALCANÇADA PELO DECIDIDO. AVIAMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. APLICAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. POSTULAÇÃO DISSONANTE DA RESOLUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA O AGRAVO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INSUBSISTÊNCIA. INSERÇÃO DE PARTE NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Aviado agravo em face de decisão que resolvera incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a composição passiva do recurso está adstrita à parte exequente e, eventualmente, a parte alcançada pelo decidido cuja defesa conflita com o alinhado pela recorrente, derivando dessas premissas que, a par de o resolvido ainda não ter sido alcançado pela preclusão, o representante legal da empresa origianaomente executada não ostenta legitimação para integrar a relação processual recursal, dela devendo ser excluído.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social ou quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28).
3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome.
4. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, constatações que, a par da identidade do quadro societário, sobressaem como elementos indiciários da subsistência do grupo.
5. Não se evidenciando que a empresa alcançada pela desconsideração da personalidade jurídica guarda identificação de quadro societário, objetos sociais e sócio controlador com a excutida, descabido aventar-se que pertencem a um mesmo grupo econômico, de sorte que, conquanto afirmada a viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica da executada de forma a ser expropriado patrimônio pertencente às empresas coligadas de fato, ressoa inviável que a determinação alcance empresa que não integra o grupo econômico formatado.
6. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do autor a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto.
7. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o mero exercício do direito de invocar a prestação jurisdicional com o escopo de alforriar-se da expropriação patrimonial lhe imposta em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada da qual é sócia, notadamente quando acolhido o inconformismo, não se enquadra nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata.
8. Agravo conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade passiva do segundo agravado acolhida. Unânime.